Tribunal: STF
Processo: Rp 1065
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL. VETO.
PROMULGAÇÃO DE LEI PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, APÓS
CONSIDERAR, EM DESPACHO, INEXISTENTE O VETO APRESENTADO PELO
GOVERNADOR DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.